Tribunal: TJMT
Processo: 1033749-62.2024.8.11.0003
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033749-62.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS WILLIAN LOPES ANTONELO - CPF: 109.773.579-61 (APELANTE), LUCIANO DOURADO PEREIRA - CPF: 710.091.081-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALONCIO FERNANDES DA SILVA - CPF: 826.702.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 719.904.021-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA DA PENA.
PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO
. RÉU REINCIDENTE. IMPROCÊNCIA.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que condenou o réu pela prática do crime de furto majorado pelo repouso noturno (CP, art. 155, § 1º), à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa. A Defesa requer, como pedido principal, a fixação do regime inicial aberto e, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(
I
) definir se é cabível a fixação do regime inicial aberto a condenado reincidente, cuja pena é inferior a 4 anos;

(
II
) estabelecer se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos diante da reincidência e das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal disciplina a fixação do regime inicial de cumprimento de pena e estabelece que o regime aberto é possível para penas inferiores a 4 anos quando o condenado não é reincidente.

A reincidência constitui circunstância objetiva que afasta a fixação do regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, legitimando a imposição do regime semiaberto.

A Súmula 269 do STJ autoriza a adoção do regime semiaberto ao reincidente condenado a pena igual ou inferior a 4 anos, quando favoráveis as circunstâncias judiciais, sendo este o regime mais brando admitido na hipótese.

A Súmula 440 do STJ não se aplica ao caso, pois o regime semiaberto foi fixado com base na reincidência, e não na gravidade abstrata do delito.

O art. 44, II, do Código Penal exige a não reincidência em crime doloso como requisito para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Embora o § 3º do art. 44 do Código Penal admita exceção quando a medida for socialmente recomendável e a reincidência não for específica, a substituição não se mostra socialmente recomendável no caso concreto.

A reincidência em crime que envolve violência contra a pessoa evidencia a insuficiência de penas alternativas para a reprovação e prevenção de novas infrações, afastando o requisito subjetivo do art. 44, III, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A reincidência afasta a fixação do regime inicial aberto para cumprimento de pena privativa de liberdade inferior a 4 anos, admitindo-se, como regime mais brando, o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos exige, além dos requisitos objetivos, a
recomendabilidade
social da medida, que não se configura quando a reincidência revela insuficiência das penas alternativas para a prevenção e repressão do delito.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 33, §§ 2º e 3º; 44, II e § 3º; 155, § 1º.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Súmulas 269 e 440.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRª. HERIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATOR
A
CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por

LUCAS WILLIAN LOPES ANTONELO
, contra a sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou pela prática do crime de furto majorado pelo repouso noturno (CP, art. 155, §1º), à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa.

Nas razões recursais
, a Defesa requer que seja
estabelecido o regime inicial aberto para cumprimento de pena
.

Subsidiariamente, postula a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
(id.
216965013
).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id.
217879896
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso (id.
345216871
).

É o

relatório
.

À douta revisão.

VOTO

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, por tempestivo.

A Defesa postula a reforma da sentença condenatória exclusivamente no tocante à dosimetria da pena, requerendo o estabelecimento do
regime inicial aberto
e, subsidiariamente, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

Os pedidos, contudo, não merecem acolhimento.

A fixação do regime inicial de cumprimento de pena é regida pelo art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. O dispositivo estabelece que, para penas inferiores a 4 anos, o regime aberto é uma possibilidade para o condenado
não reincidente
.

No caso concreto, a condição de reincidente do apelante é um fato objetivo e impeditivo para a fixação do regime aberto, conforme a alínea "c" do § 2º do art. 33 do Código Penal. A sentença, ao estabelecer o regime semiaberto, aplicou corretamente a legislação e a jurisprudência consolidada.

O STJ, por meio da
Súmula 269
, pacificou o entendimento de que:
"É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais"
.

A interpretação da súmula é clara: ao reincidente, ainda que com circunstâncias favoráveis, o regime semiaberto é o mais benéfico que a lei permite. A fixação de regime mais brando (aberto) contraria a própria finalidade da norma, que busca uma resposta mais rigorosa do Estado àquele que volta a delinquir.

Ademais, a Súmula 440 do STJ, que veda a imposição de regime mais gravoso com base apenas na gravidade abstrata do delito, não se aplica ao caso, pois o regime semiaberto não foi fixado com base na gravidade do crime, mas sim em um dado concreto e objetivo: a
reincidência
do apelante.

Portanto, a manutenção do regime inicial semiaberto está em plena conformidade com a lei e a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores.

Subsidiariamente, postula a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Contudo, não merece provimento.

O art. 44 do Código Penal estabelece, em seu inciso II, a não reincidência em crime doloso como requisito para a substituição. O § 3º do mesmo artigo, no entanto, cria uma exceção, conferindo ao juiz a
faculdade
de aplicar a substituição se a medida for
socialmente recomendável
e a reincidência não for específica.

No presente caso, a substituição não se mostra socialmente recomendável. O apelante é reincidente em crime que envolve violência contra a pessoa (lesão corporal em contexto de violência doméstica), o que demonstra a insuficiência de medidas penais alternativas para a sua ressocialização e para a prevenção de novas infrações.

A análise da
recomendabilidade
social da medida não constitui mera formalidade. Exige do julgador avaliação concreta acerca da suficiência da pena alternativa para a reprovação e a prevenção do delito.

Dessa forma, ausente o requisito subjetivo do art. 44, III, do Código Penal, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO do recurso
aviado pela Defesa do réu

LUCAS WILLIAN LOPES ANTONELO
,
porém
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo
inc
ólume
a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026